Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (CFDF). SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por SPR Engenharia e Construção Ltda. contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal que suspendeu sua inscrição no CFDF (Cadastro Fiscal do Distrito Federal).
2. A sentença concedeu a segurança, anulou o ato de suspensão e determinou a restauração definitiva da situação cadastral ativa da impetrante.
3. O Distrito Federal interpôs apelação, sustentando a legalidade da suspensão, o descumprimento de obrigação acessória e a inexistência de sanção política.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em determinar se a suspensão da inscrição fiscal fundada no descumprimento de obrigações acessórias — especialmente a não apresentação da DESCC (Declaração Eletrônica de Serviços de Construção Civil) — se caracteriza como sanção política vedada, por impedir o exercício regular da atividade econômica da contribuinte.
III. Razões de decidir
5. A suspensão da inscrição fiscal, embora prevista no art. 23, I, “e”, do Decreto no 25.508/2005, converteu-se em meio indireto de coerção para a entrega da DESCC, pois impediu a emissão de notas fiscais e afetou a continuidade dos contratos da empresa, produzindo impacto desproporcional sobre a atividade econômica.
6. Tal restrição extrapola os limites do poder de polícia fiscal, que deve utilizar meios formais próprios, como o lançamento de ofício para exigência do tributo ou multa por descumprimento de obrigação acessória.
7. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que a suspensão de inscrição fiscal como resposta ao descumprimento de obrigação acessória configura sanção política, por violar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa, sobretudo quando resulta na paralisação das operações do contribuinte e impossibilita a emissão de documentos fiscais.
8. A Administração dispõe de instrumentos menos gravosos para apurar e exigir obrigações tributárias, não podendo adotar medida que inviabilize o funcionamento da empresa para compelir a entrega da DESCC ou justificar deduções do ISS.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal e à remessa necessária.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CTN, art. 113, §3o; LC no 116/2003, art. 1o; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o, e 25; CPC, art. 487, I; Decreto no 25.508/2005, art. 23, I, “e”, e art. 45; Decreto no 33.269/2011, art. 22; Decreto no 43.982/2022, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.916.376/RS; TJDFT, Acórdão 1677396, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023; TJDFT, Acórdão 1764009, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023; TJDFT, Acórdão 2049477, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025.